Tribunal: STF
Processo: ADI 157
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-06
Data de publicação: 1989-12-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO AMAZONAS (ALTERA A COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO). MEDIDA CAUTELAR.
OCORRENCIA DOS REQUISITOS 'FUMUS BONI IURIS' - ART. 96, II, 'B' DA
C.F. E - 'PERICULUM IN MORA' - INCONVENIENTES PARA A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.